Tribunal: TJSP
Processo: 1022822-35.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. Edital no DP-2/321/19. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES PSICOLÓGICOS. Autor objetiva declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão de concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, por inaptidão acusada em exame psicológico.

Cerceamento de

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. Edital no DP-2/321/19. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES PSICOLÓGICOS. Autor objetiva declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão de concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, por inaptidão acusada em exame psicológico.

Cerceamento de defesa reconhecido com a anulação da primeira r. sentença e determinação de realização de prova pericial indireta sobre os instrumentos utilizados pela Administração Pública na respectiva avaliação.

Perícia indireta realizada nos autos que reconheceu a regularidade formal do exame e não identificou eventual abuso ou irregularidade na análise dos testes, reputando como objetivos os seus critérios. Higidez do exame psicológico realizado no autor reconhecida. Pretensão de anulação do ato administrativo questionado que não merece acolhida.

Manutenção da nova r. sentença de improcedência.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.